Tribunal: TJDFT
Processo: 0723802-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SOBRESTADO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ENUNCIADO 34 TUJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais aduz haver erro material e contradição na Decisão ID. 35520373, pois o acórdão ID 29402042 não estaria em consonância com o decidido no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000. Pede a retificação para, ao final, ser julgado improcedente o pedido deduzido pela parte autora na petição inicial. Nos termos da Certidão ID. 36534104, transcorreu in albis o prazo para a parte embargada apresentar contrarrazões.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
3. De fato, após o acórdão ID 29402042 foi proferida a decisão ID 29786737, a qual determinou o sobrestamento da demanda até o julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701053-37.2021.8.07.9000. O referido incidente foi apreciado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência, sendo enunciada a Súmula 34/TUJ, in verbis: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
4. Considerando a decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, enquanto o processo estava sobrestado, há necessidade de adequação do caso ao entendimento uniformizado nas Turmas Recursais deste E. TJDFT, conforme artigo 63, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT combinado com o que se extrai do artigo 985, I do CPC.
5. Da análise dos autos, verifica-se que o autor/recorrido não foi designado para a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC); logo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, pois sua concessão, pela via judicial, afrontaria disposição da Súmula Vinculante no 37/STF.
6. Assim, verificada a existência da contradição, apontada nos Embargos de Declaração, invalida-se o julgamento anterior do Recurso Inominado para nova apreciação do feito, que passará a constar com a seguinte redação:

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DO ART. 114, §3o, DA LEI 12.086/09. ENUNCIADO 34 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento do adicional de 0,3% durante o efetivo serviço entre a data que designado – junho de 2018 e julho de 2019, totalizando R$ 44.429,63 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e nove reais e sessenta e três centavos). Nas razões do recurso a parte recorrente sustenta que o artigo 114, §3o da Lei 12.086/09 atribui o adicional de 0,3% ao policial reformado apenas de forma excepcional, nos casos onde exerce a prestação de tarefa por tempo certo (PTTC), que corresponde a um militar inativo que passa a ter vínculo laboral de “consultor”, o que não é o caso da parte recorrida. Assim, alega que o pagamento do adicional pleiteado afronta o princípio da legalidade, visto que a parte recorrida foi designada para retornar ao serviço ativo no exercício da prática operacional, não existindo previsão legal para a percepção do adicional em tal situação, até porque os militares que são designados para o serviço ativo já recebem a gratificação de serviço voluntário gratificado (SVG), que também é devida aos policiais ativos que trabalham nos dias de folga, enquanto que a SVG não é paga para os policiais que atuam no regime de PTTC. Desse modo, mostra-se incabível a percepção do adicional de 0,3%, sendo que a sua concessão pela via judicial afronta a Súmula Vinculante no 37/STF.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 27764430).
III. A controvérsia cinge-se em saber se a parte recorrida, militar da reserva remunerada, ao ser designada para prestar serviço ativo, faz jus ao adicional estabelecido no §3o do art. 114 da Lei no 12.086/2009.
IV. Consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT no Enunciado 34 da TUJ: “O policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.”
V. Desse modo, constata-se que o adicional de 0,3% estabelecido no artigo 114 §3o da Lei no 12.086/09 limita-se àquele militar designado para PTTC, não sendo possível adotar interpretação extensiva em favor daquele designado para o serviço ativo (DSA), em evidente afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante no 37/STF.
VI. No caso sob análise, verifica-se que o autor/recorrido foi designado para o serviço ativo (DSA); logo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, nos termos do art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários advocatícios, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.”
7. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES para sanar o vício apontado e DAR PROVIMENTO ao Recurso Inominado, determinando a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.